Tribunal: TJES
Processo: 0005106-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005106-28.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DUHKE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005106-28.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DUHKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
C
onforme orientação firmada pelo STJ, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do art. 156 do CPP, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente.
Na espécie,
o apelantes não logr
ou
demonstrar
a origem lícita dos bens, dos quais não tinha nota fiscal, em especial os
fios de cobre, notoriamente utilizados para a condução de eletricidade nas redes públicas de iluminação e de distribuição

de energia.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005106-28.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DUHKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO DUHKE
, em face da sentença de fls. 62/66, da 5ª Vara Criminal de Serras/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no do art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, por volta das 8h30min do dia 2 de junho de 2022, Policiais Civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram ao estabelecimento denominado “
FERRO VELHO DO ALEMÃO
”, situado na Avenida Brasil, bairro Novo Horizonte, Município de Serra, onde lograram apreender aproximadamente 58kg (cinquenta e oito quilogramas) de fios de cobre mel, fios de cobre queimado e tubos de refrigeração de cobre, mercadorias estas desprovidas de nota fiscal de origem, alegadamente provenientes de crime.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

O apelante apresentou recurso, cujas razões seguem no id. nº 8434917, formulando pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais lançadas no id. nº 8434917, pela preservação da condenação.

No id. nº 8587102, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Fabio Vello Correa, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

Sobre o pedido de absolvição por falta de provas, inicio por destacar que a materialidade do crime está estampada nos autos de apreensão (fl. 19) e de Avaliação (fl. 20), bem como, nas fotografias de fls. 21/27.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente provada, a despeito de o réu alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita dos materiais apreendidos.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto. (STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
. 2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP. (TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estar agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Revendo as provas dos autos, constata-se que o mandado de busca e apreensão cumprido no estabelecimento comercial do apelante derivou de apurações levadas a efeito nos autos do processo nº 0000212-09.2022.8.08.0048, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal de Serra. A apreensão se inseriu em uma ação policial destinada a apurar a aquisição, por seis ferros-velhos localizados no Município de Serra, de materiais de procedência ilícita, em especial, fios de cobre, hidrômetros, medidores de energia elétrica, cabos telefônicos aéreos, mangueiras de incêndio e tampas e grades de bueiros, furtados de empresas privadas, residências, concessionárias de serviços públicos, vias e prédios públicos.

As apurações iniciais foram instruídas com Boletins de Ocorrência que envolviam furtos nos moldes acima especificados, sendo também realizados levantamentos policiais a respeito dos estabelecimentos que, em tese, costumavam adquirir objetos subtraídos.

Deferida ordem de busca e apreensão pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, em diligência feita no endereço do Ferro Velho do Alemão, de responsabilidade do ora apelante, foram apreendidos fio de cobre mel, fios de cobre queimado e tubos de refrigeração, também de cobre, os quais pesaram 58kg (cinquenta e oito quilogramas). Solicitadas, não foram apresentadas notas fiscais dos produtos, em especial os fios de cobre, notoriamente utilizados para a condução de eletricidade nas redes públicas de iluminação e de distribuição de energia. Assim, restou caracterizada a prática do crime de receptação, na modalidade qualificada, considerando que a infração foi perpetrada no exercício de atividade comercial.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.